Tribunal: STF
Processo: RE 1506982
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. NÃO INCIDÊNCIDA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA INTEGRAL (GDPI), INSTITUÍDA PELA LEI Nº 1.164/2012. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER “PRO LABORE FACIENDO”. NÃO INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS §§ 1º E 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 1164/2012 POR NORMAS POSTERIORES. 1. A denominada Gratificação de Dedicação Plena Integral, instituída pela Lei nº 1164/2012 possui caráter contingente, sendo devida, apenas, no exercício da atividade laboral nas condições nela especificadas, não se incorporando aos vencimentos do servidor, razão pela qual não é suscetível da incidência de desconto previdenciário. 2. A revogação do disposto nos §§ 1º e 2º da do artigo 11 da Lei 1164/2012, pela Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela Lei Complementar Estadual nº 1374/22, reforçam o caráter não remuneratório daquela gratificação, de modo que não incidência do desconto previdenciário alinha-se ao entendimento do STF no RE 593.098 (Tema 163). RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente